Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-58.2021.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-58.2021.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, FABIANA DINIZ ALVES

APELADO: MARIA VILMA SOUZA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
IVONADSON DOS SANTOS LOPES, WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada por pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria. A sentença julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a autora; (ii) condenar o banco à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a contratação de empréstimo consignado impugnada pela autora em razão de suposta falsidade da assinatura; (ii) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre fornecedora de serviços financeiros e consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC.

4. A instituição financeira, apesar de intimada, permaneceu inerte e não produziu a prova pericial grafotécnica necessária para comprovar a validade do contrato impugnado, atraindo a presunção de veracidade das alegações da autora, conforme disposto nos arts. 6º, 373, I, e 429, II, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 1.061, atribui ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos impugnados pelo consumidor, entendimento que se aplica ao caso concreto.

6. Restou comprovado que os valores oriundos da suposta contratação foram transferidos para conta bancária que não pertence à autora, evidenciando a ocorrência de fraude e inexistência de relação jurídica válida.

7. Declarada a nulidade da contratação, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, nos termos da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/SP.

8. A autora, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário, é hipervulnerável, circunstância que acentua os efeitos lesivos dos descontos indevidos e justifica o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, não se mostrando excessivo ou irrisório.

10. Diante da rejeição do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000326-58.2021.8.05.0166
, em que figuram como apelante,

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA,
e apelada,
MARIA VILMA SOUZA DE MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)